Tribunal: CARF
Processo: 11634.720193/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720193/2012-21
ACÓRDÃO
2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/06/2011
NÃO
RETIFICAÇÃO
DE
GFIP
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. APLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos,
não pode constituir óbice à compensação ou restituição quando
constatado o direito creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual
autuação por descumprimento da obrigação acessória relacionada à
prestação de informações em GFIP. Lado outro, não havendo provas
incontestes da certeza e liquidez direito creditório, como é o caso dos
autos, não é possível superar o óbice procedimental da necessidade de
prévia retificação das GFIPs.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 134/157):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD no 51.001.964-1, relativo a
contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social, decorrentes de glosa
de compensação, abrangendo o período de 10/2009 a 06/2011, no montante de
R$ 522.620,93(quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa e
três centavos), consolidado em 27/03/2012.
O Relatório Fiscal, fls. 11/22, informa, em síntese, que:
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) o Município foi intimado
a apresentar os documentos a seguir descritos, referente ao período definido no
Mandado de Procedimento Fiscal, para serem examinados na Auditoria Fiscal,
além de outros dados e consultas efetuadas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB): a)Arquivos Digitais da GFIP e Guias de
Recolhimento da Previdência Social; b) Folhas de pagamentos de todos os
segurados (empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos); c)
Xerox da Ata/Termo de Posse do Prefeito, CPF, RG e Comprovante de
Residência(Água, Luz, ou Telefone), e do Contador, inclusive o número do
Conselho Regional de Contabilidade; d) Resumos mensais das folhas de
pagamentos do período (Salários, Descontos e Deduções) que originaram os
créditos compensados e a emissão das Guias de recolhimento para a Previdência
Social (GPS) e, e) Planilha(s) explicativa(s) e/ou controles detalhando os valores
compensados
(Processo
Judicial/Administrativo),
assim
como
demais
esclarecimentos sobre a forma utilizada para determinar os créditos
compensados nas GFIP's no período.
Pela análise da referida documentação foi detectado que o contribuinte
compensou nos meses de 10/2009 a 12/2009, 01/2010 a 04/2010, 11/2010 a
03/2011, 05/2011 e 06/2011, através de Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP's) valores de contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos exercentes de mandatos eletivos
(Prefeitos, Vice Prefeitos e Vereadores), que foram recolhidas no período de
Fevereiro de 1998 a 18 de Setembro de 2004, declaradas inconstitucionais por
força de Resolução do Senado Federal, com parcelas vincendas das contribuições.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
3
A incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores percebidos a título
de mandato eletivo teve como base legal o § 1o do artigo 13, da Lei no 9.506, de
30 de Outubro de 1997, que acrescentou a alínea "h" no inciso I do artigo 12, da
Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991. Em face de Recurso Extraordinário
apresentado em 21 de Novembro de 2003, o Supremo Tribunal Federal (STF), em
sessão Plenária declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da
Contribuição Previdenciária dos Agentes Políticos, na forma como instituída pela
Lei n° 9.506/97, e suspensa a sua execução através da Resolução n° 26 do Senado
Federal em data de 21/06/2005, os quais transcreve.
Observa que a Receita Federal do Brasil (RFB), reconhece a inexigibilidade de tais
contribuições no período compreendido entre 01 de fevereiro de 1998 até 18 de
setembro de 2004, inclusive, deferindo, administrativamente, pedidos de
restituição ou compensação, desde que obedecidos ao disposto nos atos
normativos que regem a matéria, principalmente na Portaria MPS n° 133/2006,
cujos arts. 1o a 3o transcreve, e na Instrução Normativa IN MPS/SRP n° 15, de 12
de Setembro de 2006 (D.O.U. de 18 de Setembro de 2006).
Nos termos do art. 3o da Portaria MPS n° 133/2006 a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores percebidos, pagos ou creditados a título de mandato
eletivo passa a ser exigível somente a partir de 19 de Setembro de 2004, data da
vigência da Lei n° 10.887, de 18/06/2004, fazendo-se necessário a retificação dos
débitos que apresentem lançamentos atingidos pelos efeitos da inconstitucionalidade.
Conforme disposto no artigo 4o, inciso I, da Portaria MPS n° 133/2006, e no artigo
6o, inciso I e § 4o da IN/ MPS/SRP n°15/2006, a emissão de GFIP retificadora é
condição indispensável para que se efetive a exclusão dos valores declarados
inconstitucionais, e o seu não atendimento prejudica a continuidade da análise,
tornando-se a compensação efetuada irregular, impedindo que seja homologada
a retificação e a aceitação dos valores compensados.
Assim, não tendo o referido Município providenciado a prévia e integral
retificação das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP's), nas quais as remunerações dos exercentes de mandato eletivo foram
inicialmente informadas, deixou de cumprir preceito básico para usufruto da
compensação pretendida o que fez com que a auditoria fiscal não tivesse outra
opção, senão glosar tais valores, efetuando o lançamento respectivo com a
lavratura deste Auto de Infração.
Com a elaboração e a inserção indevida dos valores das compensações nas Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, nas competências
de 10/2009 a 12/2009, 01/2010 a 04/2010, 11/2010 a 03/2011, 05/2011 e
06/2011, automaticamente ocorreu reflexos nos pagamentos das contribuições
patronais, previstas na Lei 8.212/91, Artigo 22, Inciso III e Artigo 21.
Com relação à multa de mora informa que, com a alteração do § 9o, do artigo 239,
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
4
de junho de 1999 ( D.O.U. em 07 de maio de 1999), promovida pelo Decreto n°
6.042, de 12 de Fevereiro de 2007, (D.O.U. de 13 de Fevereiro de 2007), é cabível,
a partir de 02/2007, a aplicação de multa moratória em Órgãos do Poder Público,
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias fora do prazo legal
estabelecido, sendo que, no caso, para a conduta de compensação indevida de
acordo com a Lei n°. 8.212, de 24 de Julho de 1991, artigo 89, a multa de mora
aplicável é calculada com a alíquota de 0,33% ao dia, limitada a 20% (vinte por
cento) do valor compensado indevidamente.
Foram analisados durante o procedimento de auditoria Fiscal, os seguintes
documentos e dados: Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social -GFIP's; Guias da Previdência Social (GPS), Planilhas Folhas de
Pagamento, Rescisões e Resumos das folhas; Consulta no Sistema de
Processamento de Dados da Receita Federal do Brasil - Sistema de Arrecadação -
GFIP ÚNICA - Totais das Bases de Cálculo por Categoria e Bases de Cálculo por
Situação/FPAS.
O débito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD, além dos
já citados neste relatório fiscal.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 12a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, jugaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 161/170), alegando, em breve síntese:
a) preliminarmente: da prescrição
O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566621, datado de
17/11/2011, reconheceu que o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei
n° 118/05, tem aplicação para os feitos ajuizados após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, 09/06/2005.
Como o presente feito se apura compensação de créditos referentes ao período
compreendido entre maio de 1999 a setembro de 2004, estão prescritas as
parcelas que se pretende cobrar;
b) Em razão da declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
dos agentes políticos e possível compensação de valores pretende a RFB que o
Município pague valores compensados.
Em análise da fundamentação do Acórdão recorrido, observa-se a possibilidade
de compensação, inclusive, consta que a RFB tem deferido administrativamente
pedidos de restituição e compensação.
Evidente, se foram realizados recolhimentos e posteriormente a lei que os exigia
foi declarada inconstitucional, não há amparo jurídico para exigir do Município a
devolução em razão da compensação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
5
c) Com efeito, a própria Lei autoriza a possibilidade de compensação, não
havendo qualquer irregularidade improcede os argumentos insertos no acórdão
recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PRESCRIÇÃO
A recorrente alega, com base no RE 566621, que, “como o presente feito se apura
compensação de créditos referentes ao período compreendido entre maio de 1999 a setembro de
2004, estão prescritas as parcelas que se pretende cobrar”.
Inicialmente, deve-se observar que o prazo prescricional, tratando-se de
compensações (art. 168 do CTN), refere-se ao exercício do direito do contribuinte de pleitear a
restituição, o qual extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
extinção do crédito tributário.
Não obstante, como consta do Relatório Fiscal, a autoridade não colocou como
óbice ao creditamento a prescrição, e sim a ausência de retificação das GFIPs.
No que tange, por sua vez, ao prazo prescricional voltado à Fazenda Pública, para a
cobrança dos débitos, uma vez lavrado o lançamento pelo titular do crédito tributário, nos moldes
do artigo 174 do CTN, a administração tem o prazo de 05 (cinco) anos para promover a “ação para
cobrança do crédito tributário” (execução fiscal), sob pena de ocorrer a prescrição.
O prazo prescricional, em verdade, tem início a partir do momento em que o fisco
tem condições de diligenciar judicialmente promovendo o seu direito de ação.
Ou seja, no curso do Processo Administrativo Fiscal não há que se falar em
Prescrição, vez que ainda não há débito constituído para exigência judicial, inclusive intercorrente,
nos termos da Súmula CARF n. 11.
2
MÉRITO
Conforme se verifica em análise aos autos, o fundamento do presente lançamento
fiscal resta expresso, e perfeitamente delimitado, no itens 11 e 12 do Relatório Fiscal (e-fls. 16):
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
6

Ou seja, a matéria controvertida cinge-se à necessidade de retificação prévia da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP para efetuar
compensação de créditos decorrentes da inexigibilidade de contribuições previdenciárias
fundamentadas na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91, acrescentada pelo § 1o do
art. 13 da Lei n. 9.506/97), do período compreendido entre 01 de fevereiro de 1998 até 18 de
setembro de 2004, a qual foi reconhecida expressamente pela Receita Federal do Brasil.
A Câmara Superior deste Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), já
se posicionou, em casos similares, no sentido de que o fato de o ente público não retificar
previamente a GFIP, excluindo os agentes políticos, não pode constituir óbice à compensação ou
restituição quando constatado o direito creditório do recorrente.
É ver, exemplificativamente, parte do voto do I. Pedro Paulo Pereira Barbosa no Ac.
9202007.944:
Quanto ao mérito, a matéria em litígio é a exigibilidade de retificação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP para efetuar
compensação de créditos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, nos
autos do Recurso Extraordinário n.o 351.7171/PR, das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo
federal, estadual, distrital e municipal.
Segundo o Relatório Fiscal foram glosados valores compensados de Contribuição
Social Previdenciária realizadas com amparo em liminar em Mandado de
Segurança que autorizou a Contribuinte a realizar as compensações relativas a
recolhimentos das contribuições incidentes sobre valores pagos aos gentes
políticos, nos termos do art, 12, I, ‘h”, da Lei no 8.212, de 1991. O fundamento
para a glosa foi o de que não foi previamente retificada a GFIP. Entendeu o
Acórdão Recorrido, em síntese, que, embora a legislação preveja a necessidade da
retificação da GFIP, a exigência não poderia ser um obstáculo ao exercício do
direito à compensação, inclusive porque, no caso, esta foi feita com amparado em
decisão judicial.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
7
Concordo com os fundamentos do Acórdão Recorrido, consideradas as
circunstâncias do caso. É certo que a Portaria MPS no 133/2006 prevê a
necessidade da prévia retificação da GFIP. Vejamos:
“O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991, Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de
2005, que suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de
outubro de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;” No caso de
compensação de valores pagos a maior ou indevidamente, deve ser retifica a(s)
GFIP nas quais foram registrados os valores pagos indevidamente. Todavia, tal
obrigação não pode representar obstáculo ao legítimo direito à compensação,
mormente quanto este é reconhecido por meio de decisão judicial, sem prejuízo
de eventual autuação por irregularidade no cumprimento da obrigação acessória
de prestar corretamente as declarações.
Essa matéria foi recentemente apreciada neste Colegiado que decidiu nesse
mesmo sentido, Trata-se do Acórdão no 9202-003.930, de 12 de abril de 2016, de
relatoria da Conselheira Patrícia da Silva, a saber:
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, uma vez que existe Auto de Infração de obrigação
acessória próprio para informações incorretas no documento GFIP
Na mesma linha o Acórdão n. 9202-010.820:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009, 01/01/2010 a 31/01/2010,
01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
INAPLICABILIDADE
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
8
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo
Em regra, a prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição para realização de restituição ou de compensação de
contribuições previdenciárias, como anota o voto proferido e a decisão da DRJ.
Entretanto, quando é possível o ateste da certeza e liquidez do direito creditório
pela autoridade fiscal na origem ou podendo ser constatado pelo julgador administrativo, sendo
na hipótese a GFIP mero requisito instrumental superável, pode-se dispensar a retificação da GFIP
e homologar o direito creditório.
Lado outro, não sendo possível, sem retificação da GFIP, comprovar com
efetividade a certeza e liquidez do crédito, aí sim deve-se deixar de reconhecer o crédito.
Não obstante, no caso dos autos, entendo que o contribuinte não conseguiu
demonstrar com clareza o crédito detido. A compensação não está amparada por medida judicial,
não há, no relatório fiscal, planilhas ou menções atestando que os recolhimentos foram
efetivamente realizados (em qual montante).
Ao contrário, a decisão de piso aponta incongruências com relação ao crédito
utilizado pelo contribuinte, com base em planilha juntada pelo próprio em sua impugnação. É ver:
Cabe ainda observar que, verifica-se na planilha CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - AGENTES POLÍTICOS - BASE DE CÁLCULO, fls. 113/118, que o
sujeito passivo, no caso, o MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PREFEITURA
MUNICIPAL efetuou compensação relativa aos créditos constituídos com base na
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a vereadores,
referente ao período de 01/02/98 a 18/09/2004. De fato, é possível a
compensação relativa aos créditos constituídos com base na contribuição
previdenciária incidente sobre tais valores, no entanto, tal procedimento deve ser
adotado pela Câmara Municipal de BARRA DO JACARÉ, e não pela Prefeitura
Municipal como pretende a autuada.
As normas reguladoras da Seguridade Social estabelecem que os órgãos públicos,
aí incluídas as prefeituras, no âmbito do poder executivo, e as câmaras
municipais, no âmbito do poder legislativo, equiparam-se a empresa, como se
confere do art. 15 da Lei no 8.212/91:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Conforme determinam as normas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas
as pessoas jurídicas são obrigadas a possuir inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ. São também obrigados a se inscrever no CNPJ os órgãos
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
9
públicos de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento.
Assim, o Município deve possuir uma inscrição no CNPJ, na condição de
estabelecimento matriz, que o identifique como pessoa jurídica de direito público,
sem prejuízo das inscrições de seus órgãos públicos, dentre eles, a Câmara
Municipal, posto que possui autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
Assim, tanto a Prefeitura Municipal de BARRA DO JACARÉ quanto a Câmara
Municipal de BARRA DO JACARÉ possuem CNPJ próprios equiparando-se a
empresa para fins da legislação tributária previdenciária, em cumprimento ao
ordenamento capitulado no inc. I, do art. 15 da Lei no 8.212/91, estando cada um
deles obrigado ao cumprimento de obrigações principais e acessórias perante a
previdência social, como se observa do art. 341 da Instrução Normativa SRP no
100 de 18/12/2003:
Art. 341. Os órgãos públicos da administração direta, as autarquias e as fundações
de direito público são considerados empresa, para fins de:
I - pagamento das contribuições sociais incidentes sobre:
a) a remuneração, o vencimento ou o subsídio pago, devido ou creditado aos
servidores públicos, ao agente político ou às demais pessoas físicas a seu serviço,
mesmo sem vínculo empregatício, não amparadas por regime próprio de
previdência social;
(...).
II - cumprimento das obrigações previdenciárias acessórias, (...)(...)§ 6o Os órgãos
e as entidades descritos no caput, deverão elaborar e entregar GFIP informando
todos os segurados não abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência que lhe
prestam serviço, bem como os demais fatos geradores de contribuições para a
Previdência Social, na forma estabelecida no Manual da GFIP.
Do mesmo modo dispõe a Instrução Normativa RFB no 971 de 2009:
Art. 259. Os órgãos públicos da Administração Direta, as autarquias e as
fundações de direito público são considerados empresa em relação aos segurados
não abrangidos por RPPS, ficando sujeitos, em relação a estes segurados, ao
cumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 47 e às obrigações
principais previstas nos arts. 72 e 78.
(...)§ 3o Os órgãos e as entidades descritos no caput deverão elaborar e entregar
GFIP informando todos os segurados que lhes prestam serviço não amparados
pelo RPPS, bem como os demais fatos geradores de contribuições para a
Previdência Social, na forma estabelecida no Manual da GFIP.
Logo, os créditos tributários da câmara municipal não se confundem com os
créditos tributários da prefeitura, pois são órgãos gestores cada um de seu
próprio orçamento, cabendo a cada um distintamente arrecadar e recolher as
contribuições previdenciárias a que estão obrigados, bem como cumprir com as
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
10
obrigações acessórias a que em decorrência estão sujeitos. Neste sentido, os
créditos que cada um detenha não se confundem com os créditos do outro.
Assim, a prefeitura não pode se apropriar de créditos tributários da câmara, pois
estes decorrem de recolhimentos que tiveram origem no orçamento da própria
câmara.
A independência financeira das Câmaras Municipais, ainda que dependente de
repasses previstos constitucionalmente, está caracterizada no art. 29-A da
Constituição Federal, que estabelece limite ao total de despesa do Poder
Legislativo Municipal, sem, entretanto, dispor como as despesas serão realizadas,
ressalvados os casos específicos em Lei:
Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e
das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizado no exercício anterior.
Note-se que a Instrução Normativa RFB no 900 de 30/12/2008 dispõe
expressamente que não deve ser considerada a compensação realizada com
crédito de terceiros.
Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
Portanto, é vedada a compensação de débitos da Prefeitura Municipal de BARRA
DO JACARÉ com créditos da Câmara Municipal de BARRA DO JACARÉ(vereadores),
como pretende o sujeito passivo e, conforme acima exposto, também não houve
a retificação prévia das GFIP excluindo destas todos os exercentes de mandato
eletivo informados, inclusive os vereadores.
E mais, a decisão de piso, ainda, apontou que o crédito utilizado estaria prescrito.
Veja-se:
Portanto, a compensação de valores decorrentes de contribuições incidentes
sobre a remuneração de agentes políticos, e sobre todas as verbas consideradas
pela impugnante como de "natureza indenizatória", não submetidas ao crivo do
poder judiciário, somente poderia ocorrer dentro de um prazo de cinco anos,
contados a partir do efetivo recolhimento. Como a compensação foi realizada no
período de 10/2009 a 06/2011, somente poderia utilizar créditos oriundos de
valores devidos a partir da competência 09/2004, cujos recolhimentos ocorreram
a partir de outubro de 2004.
Portanto, como se verifica nas GFIP's, fls. 34/47, e nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, fls. 113/117, o direito do sujeito passivo efetuar a compensação das
contribuições arrecadadas com base na alínea “h”, inciso I, art. 12 da Lei no 8.212,
de 91, que ocorreram nas competências de 10/2009 a 04/2010, estava prescrito
(...)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.177 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720193/2012-21
11

O recorrente não trouxe esclarecimentos ou considerações acerca de tais pontos
levantados pela decisão de piso. Em suma, entendo que não logrou êxito em demonstrar o direito
creditório, para que seja superada a exigência de retificação.
A Portaria MPS 133/2006, bem como a Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006, que
disciplinam os procedimentos a serem adotados acerca da devolução dos valores recolhidos com
base na norma declarada inconstitucional pelo STF, devem ser atendidas em suas determinações e
entre as condições ali destacadas, consta a obrigatoriedade de retificar previamente as GFIP, com
exclusão dos exercentes de mandato eletivo e respectivas remunerações.
Assim, no caso dos autos, não havendo provas incontestes da certeza e liquidez
direito creditório, não é possível superar o óbice procedimental da necessidade de prévia
retificação das GFIPs.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 182
DF CARF MF
Original